Tribunal: TJSP
Processo: 1000311-05.2018.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA.
I. Taxas de manutenção. Cobrança realizada por associação, referente ao período de junho de 2011 a janeiro de 2018. Improcedência na origem. Irresignação da autora. Acolhimento parcial.
II. Aplicação, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/17 (julho de 2017), da tese firmada em julgamento repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 882). Não comprovada a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA.
I. Taxas de manutenção. Cobrança realizada por associação, referente ao período de junho de 2011 a janeiro de 2018. Improcedência na origem. Irresignação da autora. Acolhimento parcial.
II. Aplicação, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/17 (julho de 2017), da tese firmada em julgamento repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 882). Não comprovada a associação do réu ou sua anuência em relação às taxas de manutenção, afastado, ainda, o argumento de existência de cláusula contratual a justificar a cobrança das aludidas taxas, vez que referida disposição é anterior à fundação da própria associação. Descabida a cobrança das taxas do período de junho de 2011 a junho de 2017.
III. Condomínio de lotes criado pela Lei no 13.465/17, hipótese em que o custeio dessa contribuição resulta dos atos constitutivos, como ocorre com as taxas exigidas pelos condomínios edilícios (art. 1358-A, par. 2o, do Código Civil), e não mais pelo ato de associação. Observância do art. 36-A e par. único da Lei no 6.766/79. Recurso repetitivo decidido pelo C. STJ, na situação, que produz efeitos até a vigência do ordenamento. Incidência do overriding. Precedente da Câmara. Devida a cobrança dos encargos vencidos a partir de julho de 2017 a janeiro de 2018. Sentença reformada.
IV. Incidência de multa moratória de 2%, na forma do art. 1.336, § 1o, do Código Civil, e de juros de mora, desde a data do vencimento de cada parcela não paga, vez que se trata de mora ex re, não dependendo de qualquer intimação do devedor. Inteligência do art. 397, caput, do Código Civil.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.